Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-69.2025.8.11.0011
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-69.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), CLEBIA AMARAL ANDRADE - CPF: 004.457.941-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. VALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação válida da constituição em mora do devedor fiduciário, nos termos do art. 485, incisos I e III, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a remessa de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, sem entrega pessoal, é suficiente para caracterizar a mora do devedor, como exigido pelo art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite que a constituição em mora do devedor pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada por via postal ao endereço constante do contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal pelo destinatário.

4. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não descaracteriza a validade da notificação, quando encaminhada ao domicílio informado no instrumento contratual, não se exigindo comprovação da ciência efetiva do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para reformar a sentença e determinar o prosseguimento regular da ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:

“1. A comprovação da mora para fins de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária é válida quando demonstrado o envio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento, ao endereço indicado no contrato, ainda que não tenha sido pessoalmente recebida pelo devedor.”

“2. A devolução da correspondência como ‘não procurado’ não invalida a notificação, desde que tenha sido remetida ao domicílio indicado pelo próprio devedor no instrumento contratual.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Mirassol D'oeste/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária” (Proc. no 1001379-69.2025.8.11.0011), ajuizada pelo apelante contra CLEBIA AMARAL ANDRADE, julgou extinto o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I e III, do CPC, por considerar ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (cf. Id. no 312945423).

Nas razões recursais (cf. Id no 312945427), a apelante sustenta que a constituição em mora restou devidamente comprovada nos autos, mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, independentemente do resultado do aviso de recebimento. Invoca, para tanto, a aplicação do Tema Repetitivo no 1132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a comprovação de seu efetivo recebimento. Alega, ainda, que a frustração na entrega decorreu da conduta da devedora, que não forneceu novo endereço onde pudesse ser localizada ou se recusou a receber a correspondência, não podendo tal circunstância ser imputada à credora fiduciária.

Não houve apresentação de contrarrazões, uma vez que a parte apelada não foi citada.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade da constituição em mora da devedora fiduciante quando a notificação extrajudicial, enviada ao endereço constante no contrato, retorna com a informação "não procurado".

Inicialmente, cumpre destacar que a constituição em mora do devedor constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, conforme dispõe o caput do art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969, com redação dada pela Lei no 13.043/2014:

“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

Nesse sentido, observa-se que a própria letra da lei remete à forma de comprovação da mora, prevista no § 2o do art. 2o do mesmo diploma legal, cujo teor se transcreve:

“Art. 2o

No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

(...)

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Na esteira do que dispõe a legislação, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.888/RS, firmou a seguinte tese sob o Tema 1132:

Tema 1132/STJ – “Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.”

Com efeito, a mora decorre automaticamente do simples vencimento da dívida. Todavia, por excesso de formalismo legal, exige-se, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, que o credor reforce a prova da inadimplência mediante a remessa de notificação extrajudicial ao devedor.

Para fins de legitimar a pretensão de retomada do bem, basta a comprovação do envio da notificação por via postal, com aviso de recebimento, ao endereço constante do contrato e informado pelo próprio devedor, exigência esta que restou regularmente atendida no presente caso em análise.

Ademais, o Banco apelante instruiu os autos com cópia da notificação extrajudicial enviadas, via carta com aviso de recebimento, ao endereço indicado pela própria devedora no contrato objeto da lide, qual seja, “Sítio Nova Conquista 000000, São Saturnino, Zona Rural, Curvelândia-MT, CEP 78237-000” (cf. Id. no 312945407, p. 4). Consta do extrato de AR que a devolução da correspondência se deu pelo motivo “não procurado” (cf. Id. no 312945409), o que evidencia a regularidade e a eficácia da comunicação para fins de cumprimento do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. Ressalte-se que o endereço a ser utilizado decorre da indicação do próprio devedor, sob o dever de boa-fé e veracidade, cabendo-lhe comunicar eventual alteração ao credor.

Portanto, estando comprovado nos autos que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato, tem-se por válida a constituição em mora da devedora, nos termos do §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/1969 e do entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1132.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que tenha regular prosseguimento, reconhecida a validade da constituição em mora da devedora fiduciante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025